Tribunal: TJES
Processo: 5028480-90.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028480-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIXTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RECORRIDO: LAIS MORAES SANTOS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028480-90.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME

RECORRIDAS:
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG; LAIS MORAES SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE VIAGEM/TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AGÊNCIA DE VIAGENS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14 E 25, § 1º, DO CDC. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese, a autora alega ter adquirido
os serviços de transporte aéreo da primeira Requerida (SWISS), por meio da segunda Requerida (VIXTUR), para uma viagem com destino a Nice, na França, inicialmente marcada para 31 de outubro de 2022 e posteriormente alterada para 17 de novembro de 2022. Todavia, destaca que em 31 de agosto de 2022, meses antes da data do embarque, decidiu não prosseguir com a viagem e solicitou o reembolso das passagens aéreas, adquiridas pelo custo total de R$ 3.884,82. Assevera que a VIXTUR informou que a passagem não era reembolsável. Requereu, então, a restituição integral do valor pago pelas passagens (R$ 3.884,82) ou, subsidiariamente, o valor de R$ 3.690,85 (com retenção de 5%), além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. A sentença objurgada acolheu os argumentos e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que uma das rés, VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME, interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte recorrente/ré consiste: (i) na ausência de responsabilidade solidária, sob o argumento central de ter atuado no episódio como mera intermediadora; (ii) ausência na falha do dever de informar; e (iii) cumulação do IPCA com a TAXA SELIC.

III. PRELIMINAR

4. Sobre a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça de defesa, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES (TJES, Apelação 020150018024). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise dos autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o julgado, pois a decisão ocorreu com base nos limites do pedido e da causa de pedir.

7. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo objetiva a responsabilidade da Agência de Viagens, por integrar a cadeia de fornecimento do serviço (pacote de viagem/passagem aérea).

8. A Agência de Viagens (Recorrente) responde solidariamente com a Companhia Aérea por vícios e defeitos na prestação do serviço, conforme o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º do CDC. De fato, a Agência de Turismo, ora recorrente, é intermediária entre a parte consumidora e companhia aérea, de modo que, na linha adotada em suas razões, deixaria de responder civilmente por qualquer evento causado exclusivamente pela prestadora de serviço de transporte, na linha pacífica dos julgados do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, no caso dos autos, a consumidora optou por desistir da viagem contratada na agência, com antecedência razoável, informando o seu desejo à agência recorrente, a fim de que fosse solucionada a questão. A partir da referida manifestação de vontade, caberia à intermediadora adotar os procedimentos para o desfazimento do negócio. A despeito da recorrente afirmar que a consumidora tinha ciência da política tarifária da companhia aérea de não reembolsar as passagens aéreas, tal situação não restou devidamente demonstrada, na medida em que a referida informação somente veio a lume após a consumidora ter optado pela desistência da viagem. E mais, por força da inversão do ônus da prova, caberia à recorrente demonstrar que informou a situação à consumidora no decorrer da negociação, o que não fez. Por outras palavras, o dever de informação dever ocorrer antes da concretização do negócio em si, não podendo a prestadora de serviço ou,
in casu
, a intermediadora do negócio asseverar que prestou a informação, até porque isso se deu num momento posterior, precisamente quando a consumidora já havia declinado a sua desistência do negócio. Por tudo isso, a ora ré participou da cadeia de consumo, atraindo, com isso, a responsabilidade por falhas no serviço principal.

9. A recorrente questiona outro ponto no ato sentencial, afirmando que os consectários legais estão em desacordo com a legislação e a jurisprudência pátrias. Sobre o tema, nota-se que os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, em verdade, não implicam cumulação indevida e se harmonizam com a jurisprudência para condenações cíveis contra particulares, devendo haver manutenção do tópico sentencial. Nesse passo, o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com alterações implementadas pela Lei 14.905/2024, passou a estabelecer que a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA/IBGE, e não mais por índices estaduais. Com relação aos juros legais, o art. 406, § 1º, do Código Civil, determina que os juros legais correspondem à taxa SELIC acumulada no período, deduzida a correção monetária, evitando o bis in idem.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)